Tribunal: TJMT
Processo: 1006695-75.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006695-75.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FERRARINI & PISONI LTDA - CNPJ: 06.113.045/0001-59 (AGRAVADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS SEM OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ANULAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE EM FAVOR DO MUNICÍPIO. OMISSÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELO CONTRIBUINTE. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. RESISTÊNCIA PROCESSUAL DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, o qual havia impugnado exclusivamente a condenação em honorários advocatícios imposta pela sentença de primeiro grau. A sentença declarou a nulidade dos lançamentos tributários referentes à Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2016 a 2019, por ausência de fato gerador, uma vez que a empresa autora estava estabelecida no Município de Várzea Grande durante o período correspondente, fato comprovado por alterações contratuais registradas na JUCEMAT e por extratos de pagamento da taxa ao município vizinho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o julgamento monocrático é nulo por ter contrariado entendimento dominante das Cortes Superiores sobre a desnecessidade de fiscalização individualizada para a cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento; (ii) definir se o princípio da causalidade deve ser aplicado em favor do Município, em razão da omissão da empresa agravada ao não comunicar formalmente a mudança de endereço ao cadastro mobiliário municipal, a fim de afastar a condenação sucumbencial imposta ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade do julgamento monocrático não merece acolhimento. A decisão agravada não tratou da validade ou da constitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, nem exigiu fiscalização individualizada como pressuposto de validade da exação. A matéria decidida monocraticamente foi estritamente processual — a distribuição do ônus sucumbencial —, plano distinto daquele sobre o qual versam os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo agravante. Ausente identidade entre a matéria decidida e os paradigmas citados, não se configura a alegada contradição com entendimento dominante das Cortes Superiores, e o julgamento singular revela-se compatível com os requisitos do art. 932 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça.

4. No mérito, o princípio da causalidade não pode ser aplicado em favor do Município. O referido princípio pressupõe que a conduta de quem se pretende responsabilizar seja a causa direta, relevante e determinante da instauração do processo. No caso concreto, foram o Município quem realizou lançamentos tributários sem a correta verificação da ocorrência do fato gerador, e foi o ente público que resistiu à pretensão anulatória mesmo diante de prova documental robusta. A empresa agravada, ao ajuizar a ação anulatória para se defender de cobranças indevidas, exerceu direito de defesa constitucionalmente assegurado, conduta que não pode ser qualificada como reprovável nem como causa determinante do litígio.

5. O descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte — consistente na omissão de comunicar formalmente a mudança de endereço ao fisco municipal — não transfere à empresa a responsabilidade pelos atos da Administração Tributária. A obrigação de verificar a correta ocorrência do fato gerador incumbe ao fisco antes de proceder ao lançamento, cuja presunção de legitimidade é relativa e foi afastada pela prova produzida nos autos. A simples existência de obrigação acessória descumprida não autoriza a exigência de tributo cujo fato gerador não se verificou na realidade.

6. A alteração contratual que transferiu a sede da empresa para Várzea Grande foi registrada na JUCEMAT em 2015, tornando-se informação pública e acessível a terceiros, inclusive ao Município. A publicidade dos registros comerciais produz efeitos perante os entes públicos, não sendo possível ao Município invocar desconhecimento dessa circunstância para eximir-se da condenação sucumbencial, mormente quando os lançamentos foram repetidos anualmente durante quatro exercícios consecutivos.

7. A resistência processual do Município é elemento que, por si só, justifica a condenação em honorários advocatícios. Ao contestar o pedido e sustentar a regularidade dos lançamentos mesmo diante das provas documentais apresentadas, o ente público impôs à empresa a necessidade de litigar até o fim para ver seu direito reconhecido. Os precedentes invocados pelo agravante, oriundos de casos de execução fiscal em que o contribuinte não comunicou a cessação de atividades e a demanda foi extinta sem resistência municipal, não guardam correspondência com a situação dos autos, em que a situação é inversa: foi a empresa que propôs a ação anulatória para se defender e o Município que resistiu, sendo integralmente vencido no mérito.

O percentual de 10% fixado sobre o valor atualizado da causa respeita o mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, revela-se adequado à complexidade da causa e não foi impugnado de forma específica pelo agravante, inexistindo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Desprovejo o Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento monocrático que analisa exclusivamente a distribuição do ônus sucumbencial em ação anulatória de crédito tributário não contraria entendimento dominante sobre a desnecessidade de fiscalização individualizada para a validade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, pois os planos — processual e material — são ontologicamente distintos."

"2. O princípio da causalidade não pode ser aplicado em favor do ente público que, após realizar lançamentos tributários sem a correta verificação da ocorrência do fato gerador, resiste processualmente à pretensão anulatória mesmo diante de prova documental robusta da inexistência do fato gerador, sendo integralmente vencido no mérito."

"3. O descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte — omissão de comunicar formalmente mudança de endereço ao fisco municipal — não exime a Administração Tributária do dever de verificar a efetiva ocorrência do fato gerador antes de proceder ao lançamento, nem transfere ao contribuinte a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorrentes de lançamentos indevidos."

"4. A publicidade dos registros comerciais realizados perante a Junta Comercial produz efeitos perante terceiros, incluindo os entes públicos, sendo inviável ao Município invocar desconhecimento de alteração contratual de sede empresarial registrada e publicada para afastar a condenação em honorários advocatícios."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, § 2º, e art. 932, III a V, do Código de Processo Civil; art. 198 da Lei Complementar Municipal nº 043/1997 do Município de Cuiabá.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006695-75.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: FERRARINI & PISONI LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele anteriormente manejado nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário nº 1006695-75.2022.8.11.0041, ajuizada por Ferrarini & Pisoni Ltda. perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá.

No presente agravo interno, o Município sustenta a nulidade do julgamento monocrático, ao argumento de que a matéria não comportaria julgamento singular, pois a decisão monocrática teria contrariado o entendimento dominante das Cortes Superiores — especialmente do Supremo Tribunal Federal — sobre a desnecessidade de fiscalização individualizada para a cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, violando os arts. 932, III a V, do CPC e a Súmula nº 568 do STJ.

No mérito, insiste na aplicação do princípio da causalidade, com a inversão do ônus sucumbencial em desfavor da empresa agravada, sob o fundamento de que agiu em estrito cumprimento de dever legal ao efetuar os lançamentos com base no cadastro mobiliário oficial, sem necessidade de fiscalização porta a porta, e que a omissão da empresa ao não comunicar a mudança de endereço foi a causa direta da instauração da demanda. Invoca precedentes do STF (RE 588.322 e RE 792.176), do STJ e de tribunais estaduais, bem como doutrina de Nelson Nery Junior e Leandro Paulsen.

Requer o provimento do recurso com a retratação da decisão recorrida.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006695-75.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: FERRARINI & PISONI LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele anteriormente manejado nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário nº 1006695-75.2022.8.11.0041, ajuizada por Ferrarini & Pisoni Ltda. perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação de origem, objetivando a anulação dos lançamentos tributários referentes à Taxa de Fiscalização/Alvará dos anos de 2016 a 2019, sob o argumento de que, durante esse período, a empresa estava estabelecida no município de Várzea Grande, e, portanto, não estaria sujeita à fiscalização da municipalidade de Cuiabá.

A parte autora alegou que mudou sua sede para Várzea Grande em 2015, o que está comprovado pela décima quinta alteração contratual registrada na JUCEMAT, bem como pelo contrato de locação do imóvel onde se estabeleceu na cidade vizinha. O retorno a Cuiabá ocorreu somente em dezembro de 2019, conforme registrado na décima sexta e décima oitava alterações contratuais.

Alega, assim, a inexistência de fato gerador, pois, no período em que os tributos foram lançados pelo Município de Cuiabá, a fiscalização não poderia ter ocorrido, já que a empresa não se encontrava estabelecida na cidade.

Por sua vez, o Município de Cuiabá contestou os pedidos, sustentando que os tributos foram lançados regularmente e que a parte autora não comunicou formalmente a mudança de endereço ao fisco municipal (Id. 92670230).

A sentença de primeira instância declarou a nulidade dos lançamentos tributários referentes à Taxa de Fiscalização/Alvará dos anos de 2016 a 2019, representados pelas CDAs nº 24216505, 24795494, 25792289 e 27613712. O juízo singular condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Município opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos encargos sucumbenciais. Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de vícios na sentença.

Contra a sentença, o Recorrente interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra a condenação em honorários advocatícios, sustentando que a empresa não comunicou formalmente ao fisco municipal a mudança de sua sede de Cuiabá para Várzea Grande, ocorrida em 2015, tampouco a cessação das atividades no município, em descumprimento ao art. 198 da Lei Complementar Municipal nº 043/1997.

Argumentou que, essa omissão manteve ativa a inscrição no Cadastro Mobiliário e deu causa aos lançamentos tributários, razão pela qual deveria incidir o princípio da causalidade em desfavor da empresa, afastando a condenação municipal em honorários sucumbenciais.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso, com fundamento na ausência de verificação, pelo Município, da efetiva ocorrência do fato gerador da exação; na publicidade da alteração contratual registrada na JUCEMAT em 2015; na resistência processual do ente público mesmo diante das provas documentais da mudança de sede; e na distinção entre o presente caso e aqueles julgados por meio de exceção de pré-executividade, nos quais a aplicação do princípio da causalidade seria mais adequada.

Novamente, o Recorrente apresenta irresignação, mediante o presente recurso.

I — DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

A alegação de nulidade do julgamento monocrático não merece acolhimento.

O agravante sustenta que a decisão singular teria destoado do entendimento dominante das Cortes Superiores ao exigir fiscalização individualizada como pressuposto da cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento.

A decisão monocrática agravada não tratou da validade ou da constitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento.

Não se discutiu, em nenhum momento, se o exercício do poder de polícia exige fiscalização porta a porta ou se basta a existência de órgão estruturado para o mister fiscalizatório. Esse debate foi encerrado, com pertinência, na sentença de primeiro grau, que reconheceu a nulidade dos lançamentos por ausência de fato gerador — questão que não foi objeto do recurso de apelação municipal.

O recurso de apelação impugnou exclusivamente a condenação em honorários advocatícios.

É sobre esse ponto — e apenas sobre ele — que a decisão monocrática se debruçou.

A análise que ela fez sobre a conduta do Município não se confunde com a exigência de fiscalização individualizada como requisito de validade da exação: ela diz respeito à causalidade processual, ou seja, a quem deve ser imputada a responsabilidade pela instauração do processo e, consequentemente, o pagamento das verbas sucumbenciais. São planos distintos que o agravante, ao longo de suas razões, insiste em embaralhar.

Portanto, os precedentes do STF e do STJ invocados pelo recorrente — que versam sobre a desnecessidade de comprovação de fiscalização individualizada para a validade da cobrança da taxa — são inteiramente impertinentes para a solução da controvérsia ora examinada, que é de natureza estritamente processual.

Não havendo identidade entre a matéria decidida monocraticamente e os precedentes citados, não se configura a alegada contradição com entendimento dominante das Cortes Superiores.

A decisão monocrática, portanto, foi proferida em conformidade com os requisitos do art. 932 do CPC e da Súmula nº 568 do STJ, pois a questão relativa à causalidade processual e à condenação em honorários em ações anulatórias de crédito tributário comporta entendimento dominante favorável à manutenção da sucumbência do ente público vencido.

II — DO MÉRITO: DA CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM FAVOR DO MUNICÍPIO

No mérito, a pretensão do agravante tampouco pode ser acolhida.

O cerne da controvérsia, como o próprio recorrente admite, não é a validade dos lançamentos tributários — já declarados nulos pelo juízo de origem, sem recurso sobre esse ponto —, mas sim a distribuição do ônus sucumbencial.

O agravante pretende que a empresa agravada, por não ter comunicado formalmente a mudança de endereço ao cadastro municipal, seja considerada a causadora da demanda, de modo a afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

O princípio da causalidade, invocado pelo recorrente, tem como pressuposto identificar quem, por sua conduta, deu causa à necessidade de instauração do processo. Trata-se de regra complementar ao princípio da sucumbência, aplicável sobretudo nas hipóteses em que a parte vencida não pode ser responsabilizada pela litigância, pois o processo foi provocado por conduta reprovável da parte vencedora.

Para sua incidência, é necessário que a conduta da parte a quem se pretende imputar a causalidade seja a causa direta, relevante e determinante do conflito judicial.

Esse pressuposto não está presente no caso concreto.

A empresa agravada propôs a ação anulatória para se defender de lançamentos tributários que, como reconhecido definitivamente pelo Poder Judiciário, eram indevidos, pois realizados sem a ocorrência do fato gerador.

Com efeito, a Taxa de Fiscalização e Funcionamento pressupõe, conforme o próprio Código Tributário Municipal referenciado pelo recorrente, o exercício do poder de polícia sobre estabelecimentos situados na jurisdição do Município e o efetivo licenciamento para funcionamento.

No período de 2016 a 2019, a empresa estava sediada em Várzea Grande, fato documentalmente comprovado por meio de alterações contratuais registradas na JUCEMAT e por extratos de pagamento da taxa ao município vizinho. Inexistindo o estabelecimento no território de Cuiabá, inexistia o fato gerador da exação.

O Município lançou e cobrou tributos sem que houvesse suporte fático para tanto.

Diante dessa situação, a empresa precisou recorrer ao Poder Judiciário para ver reconhecida a invalidade dos lançamentos e afastar as graves consequências de sua inscrição em dívida ativa.

A propositura da ação anulatória não constitui conduta reprovável: é exercício legítimo e constitucionalmente assegurado do direito de defesa. Imputar à parte que busca a tutela jurisdicional contra lançamentos ilegais a responsabilidade pelas despesas do processo significaria penalizar o exercício de um direito fundamental.

O argumento central do agravante é de que a empresa, ao não cumprir a obrigação acessória prevista no art. 198 da Lei Complementar Municipal nº 043/1997, induziu o Município a efetuar os lançamentos, sendo, portanto, a verdadeira causadora da demanda.

O raciocínio, contudo, não se sustenta por diversas razões.

Em primeiro lugar, o descumprimento de obrigação acessória — a comunicação de mudança de endereço — não transfere ao contribuinte a responsabilidade pelos atos da Administração Tributária.

A obrigação de comunicar é do contribuinte, como prevê a lei municipal, mas isso não exime o fisco do dever de verificar a correta ocorrência do fato gerador antes de proceder ao lançamento.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, como ocorreu no caso em exame.

A simples existência de uma obrigação acessória descumprida não autoriza o Município a exigir tributo cujo fato gerador não se verificou no mundo concreto.

Em segundo lugar, a alteração contratual que transferiu a sede da empresa para Várzea Grande foi devidamente registrada na JUCEMAT em 2015, tornando-se informação pública e acessível.

A publicidade dos registros comerciais é um dos pilares do sistema de registro empresarial e produz efeitos perante terceiros — incluindo os entes públicos.

A ausência de convênio formalizado entre o Município e a JUCEMAT não afasta essa realidade jurídica, nem elimina o dever de diligência da Administração Tributária, especialmente quando os lançamentos foram repetidos anualmente durante quatro exercícios consecutivos.

Em terceiro lugar, e de forma determinante, a resistência processual do Município é elemento que, por si só, justifica plenamente a condenação em honorários.

Ao contestar o pedido e sustentar a regularidade dos lançamentos mesmo diante das provas documentais apresentadas pela empresa — alterações contratuais, extratos de pagamento ao Município de Várzea Grande —, o ente público impôs à empresa a necessidade de litigar até o final para ver seu direito reconhecido.

A sucumbência, nessa perspectiva, é legítima e decorre da própria postura processual do Município. Quem resiste à pretensão do adversário e é integralmente vencido arca com os ônus da sucumbência: é essa a lógica elementar do sistema processual civil.

Os precedentes invocados pelo agravante — oriundos de casos de execução fiscal em que o contribuinte não comunicou a cessação de suas atividades e o princípio da causalidade foi aplicado para responsabilizá-lo pelos honorários — não guardam correspondência com a situação dos autos. Nesses casos, o ente público ajuizou execução fiscal baseada em créditos que o próprio contribuinte, por omissão, permitiu que fossem lançados, e a demanda foi extinta sem que o Município tivesse resistido. No presente caso, a situação é inversa: foi a empresa que precisou ajuizar ação para se defender de lançamentos indevidos, e o Município resistiu à pretensão até o fim, sendo integralmente vencido no mérito. A distinção entre as hipóteses é relevante e afasta a analogia pretendida pelo recorrente.

A condenação em honorários advocatícios tem natureza indenizatória e destina-se a ressarcir a parte vencedora pelos custos da litigância. A empresa contratou advogado para defender seus direitos contra lançamentos tributários ilegais, obteve êxito integral e tem direito à compensação pelos gastos suportados. O afastamento dessa condenação, nas circunstâncias do caso, representaria beneficiar o ente público que, ao realizar lançamentos sem a correta verificação do fato gerador e ao resistir judicialmente à pretensão amparada em prova documental robusta, deu causa ao litígio e impôs à parte contrária o custo de defendê-la em juízo.

Por fim, o percentual de 10% fixado pela sentença sobre o valor atualizado da causa respeita o mínimo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, revela-se adequado à complexidade do caso e não foi impugnado de forma específica pelo agravante. Não há fundamento para sua redução.

Pelo exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026